Tribunal: STF
Processo: ARE 1597301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. USO NÃO AUTORIZADO DE ASSINATURA DIGITAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AUTOR RECONHECENDO A CESSÃO ONEROSA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ASSINATURA DIGITAL COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONFIGURANDO CONFISSÃO SOBRE EXISTÊNCIA E NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (NA AÇÃO JUDICIAL) AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1- Apelação cível interposta por ex-sócio em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de alterações de contratos sociais, por meio das quais foi excluído do quadro societário de três empresas. A sentença indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, retificou o valor da causa, rejeitou preliminar de irregularidade de representação, indeferiu provas testemunhal e pericial, revogou tutela de urgência e condenou o autor por litigância de má-fé, além dos ônus sucumbenciais.
2- O autor (Apelante) alega a nulidade das alterações contratuais por vício de consentimento, sustentando que sua assinatura digital (token) foi utilizada de forma fraudulenta por terceiros, sem sua autorização e sem contrapartida financeira, para formalizar a cessão de suas cotas sociais. Pugna pela anulação dos atos, seu retorno ao quadro societário, a produção de provas testemunhal e pericial, a concessão da justiça gratuita e o afastamento da multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3- As questões devolvidas ao Tribunal consistem em analisar: (i) o cabimento da concessão da justiça gratuita ao Apelante ou, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento do preparo recursal; (ii) a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial; (iii) a legitimidade passiva ad causam das sociedades empresárias e dos sócios remanescente e adquirente para figurarem na ação anulatória, cuja causa de pedir imputa o ato fraudulento a terceiros; (iv) a validade das alterações contratuais que excluíram o Apelante do quadro societário, especificamente se houve vício de consentimento (uso indevido de assinatura digital) apto a macular o negócio jurídico, frente à existência de confissão extrajudicial do Apelante reconhecendo a natureza onerosa da cessão e à aplicação da teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium); (v) a correção da condenação do Apelante por litigância de máfé; e (vi) aber se há influência de decisão proferida em autos de natureza criminal no presente feito, de âmbito cível
III. RAZÕES DE DECIDIR
4- Embora a documentação apresentada não comprove cabalmente a hipossuficiência para a isenção total, a significativa elevação do valor da causa na sentença justifica, em atenção ao princípio do acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição, o deferimento do pedido subsidiário para recolhimento do preparo recursal ao final do processo (art. 98, § 6º, do CPC).
5- Não configurado o cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário final da prova (art. 371 do CPC), indefere, fundamentadamente, a produção de provas que considera inúteis ou protelatórias ao deslinde da controvérsia (art. 370, parágrafo único, do CPC). No caso, as provas testemunhal e pericial requeridas visavam demonstrar eventuais irregularidades na gestão financeira das empresas, questões alheias à controvérsia central sobre o vício de consentimento na assinatura das alterações contratuais. A prova documental existente, mormente a confissão extrajudicial, era suficiente para o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC).
6- Aplicando a teoria da asserção, a legitimidade passiva é aferida com base nas alegações do autor. Embora a anulação das alterações contratuais afete as sociedades e os sócios réus caracterizando, em tese, litisconsórcio passivo necessário, a causa de pedir delimitada na inicial atribui a conduta fraudulenta, qual seja, uso indevido do certificado digital, a terceiros não integrantes da lide.
7- A análise aprofundada demonstra que os réus não praticaram os atos que fundamentam o pedido de nulidade, levando à improcedência do pedido em relação a eles, questão que se confunde com o mérito. Inaplicável a responsabilidade solidária do art. 1.003, parágrafo único, do CC, para fins de legitimação passiva na ação anulatória por vício de consentimento atribuído a terceiros.
8- A assinatura digital realizada com certificado ICP-Brasil goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, cujo ônus da prova em contrário recai sobre quem alega o vício (art. 373, I, do CPC).
9- O Apelante não se desincumbiu desse ônus. Ao contrário, a notificação extrajudicial por ele enviada (fls. 740/742), na qual reconhece expressamente a "existência da cessão onerosa das cotas" e cobra o pagamento correspondente, configura confissão extrajudicial (art. 389 do CPC) sobre a existência e a natureza do negócio jurídico, afastando a tese de vício de consentimento.
10- Tal comportamento contraditório viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e atrai a aplicação da teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium non potest).
11- A conduta do Apelante de alterar a verdade dos fatos, ao apresentar em juízo versão incompatível com seu reconhecimento extrajudicial da cessão onerosa, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC. A manutenção da multa aplicada na sentença (art. 81 do CPC) é medida impositiva, dada a violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual.
12. Em regra, o ordenamento jurídico brasileiro adota o regramento de independência das instâncias cível, criminal e administrativa, exceto se definido, na esfera penal, acerca da inexistência de fato criminoso ou da negativa de autoria. O arquivamento de inquérito policial com fundamento de atipicidade do fato implica a inviabilidade de discussão a respeito da mesma matéria no juízo cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12- Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.
Tese de julgamento: "1. A alegação de nulidade de alteração contratual por vício de consentimento, fundada no uso supostamente não autorizado de assinatura digital, é afastada quando o próprio titular do certificado, em momento posterior, pratica ato incompatível, como o envio de notificação extrajudicial que configura confissão (art. 389, CPC) ao reconhecer a ‘cessão onerosa’ das cotas e pleitear o pagamento do preço. Tal comportamento contraditório viola a boa-fé objetiva (art. 422, CC) e atrai a aplicação da teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium), consolidando o negócio jurídico e relegando a discussão sobre o adimplemento para ação autônoma. 2. Configura litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), a conduta da parte que ajuíza ação para anular negócio jurídico (cessão de cotas sociais) alegando vício de consentimento, após ter previamente reconhecido a validade e onerosidade do mesmo ato em notificação extrajudicial enviada à parte contrária, na qual pleiteava o adimplemento." 3. A coisa julgada material acerca da atipicidade do fato acarreta a inviabilidade da reanálise dos mesmos fatos no âmbito cível. 4. Constatada a alteração da verdade dos fatos pela parte autora, é adequada a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.”
Ônus sucumbencial: Honorários advocatícios de sucumbência majorados em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos dos Apelados, com base no art. 85, § 11, do CPC. Recolhimento do preparo recursal diferido para o final do processo, conforme autorizado no acórdão. __________________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 422, 1.003, parágrafo único; CPC/2015, arts. 80, II, 81, 85, § 11, 98, § 6º, 355, I, 370, parágrafo único, 371, 373, I, 389; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º, 6º, parágrafo único, 10, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.790.652/SP; STJ, EDcl no REsp 1.819.075/RS; TJSP, Apelação Cível 1010512-40.2021.8.26.0438.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LXXIV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 759421 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 188 e 424, respectivamente) decidiu o seguinte:

a) quanto ao Tema nº 188: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 20/11/2009, e
b) quanto ao Tema nº 424: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.

Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente